Tribunal: TJBA
Processo: 8077951-45.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Habeas Corpus Criminal nº. 8077951-45.2025.8.05.0000 Segunda Câmara Criminal - 2ª Turma Paciente: Leonardo Borges Santos Impetrante: Diego Garcia Braúna (OAB/BA 52408-A) Impetrado: MM. Juízo da 1ª Vara Criminal Da Comarca De Jequié/Ba Procuradora de Justiça: Sheila Cerqueira Suzart Relator: Des. Mario Alberto Simões Hirs HABEAS CORPUS CRIMINAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE, PROPORCIONALIDADE E EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. CONHECIMENTO PARCIAL DO WRIT. REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS JÁ ANALISADAS. INOCORRÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Leonardo Borges Santos, preso preventivamente pela suposta prática do crime de corrupção ativa (art. 333, caput, do Código Penal), após prisão em flagrante convertida em preventiva. A defesa pleiteia a revogação da prisão, argumentando: a) ausência de contemporaneidade e proporcionalidade da medida; b) possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas; e c) excesso de prazo na formação da culpa, requerendo, ao final, a concessão da ordem com a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas alternativas. II. Questão em discussão 2. O writ comporta conhecimento apenas parcial, restrito à alegação de excesso de prazo na formação da culpa, porquanto as teses relativas à legalidade da prisão preventiva e sua substituição por medidas cautelares diversas já foram objeto de apreciação no Habeas Corpus nº 8051973-66.2025.8.05.0000, impetrado anteriormente em favor do mesmo paciente, sendo vedada sua reapreciação nesta via mandamental. III. Razões de decidir 3. Configura-se indevida reiteração de pedido a rediscussão de fundamentos já analisados em habeas corpus anterior, devendo tais matérias ser inadmitidas por força da segurança jurídica e estabilidade das decisões. 4. No que tange ao suposto excesso de prazo, o andamento do processo revela tramitação regular e diligente, com designação da audiência de instrução e julgamento em prazo compatível com a complexidade do feito. 5. Inexistência de mora ou desídia por parte do Poder Judiciário. O simples decurso do tempo não é suficiente para caracterizar constrangimento ilegal. IV. Dispositivo e tese 6. Habeas corpus conhecido parcialmente e, na parte conhecida, denegado. Tese de julgamento: "1. É incabível a rediscussão, por habeas corpus, de matérias já decididas em writ anterior, como a legalidade da prisão preventiva e a possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas. 2. O mero decurso do tempo, desacompanhado de inércia do juízo processante, não configura excesso de prazo na formação da culpa." Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPP, arts. 312, 313. Jurisprudência relevante citada: HC 8036532-16.2023.8.05.0000, TJBA; HC 8051973-66.2025.8.05.0000, TJBA. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8077951-45.2025.8.05.0000, em que figuram como partes os acima nominados. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Criminal 2ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer parcialmente o writ e na parte conhecida denegar o pedido, nos termos do voto do relator.